Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722452-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIO INACIO ROSSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, BANCO CENTRAL DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ezio Inácio Rossi a fim de reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença proferida em ação coletiva, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de revogar o decisum atacado. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Por isso, e considerando o disposto nos arts. 10, e 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte exquente ora agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator